Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 44393902), formulado pelo agravante/réu, da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 44336811). Todavia, malgrado o reforço de argumentação do agravante/réu, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, pois não vislumbro, na fundamentação trazida, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/réu, a convenção de arbitragem não revela matéria de ordem pública, sendo, inclusive, incognoscível de ofício pelo juiz, nos exatos termos do art. 337, §§ 5° e 6°, do Código de Processo Civil. Destarte, INDEFIRO o pedido de reconsideração (ID 44393902) e MANTENHO a decisão agravada (ID 44336811). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora